Tribunal: TJPA
Processo: 0823441-17.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823441-17.2024.8.14.0051

APELANTE: EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR, POLIELTON DIAS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO, COM AUTORIZAÇÃO DO MORADOR E EM CONTEXTO DE CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por POLIELTON DIAS DE SOUSA e EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão da apreensão de substâncias entorpecentes, instrumentos do tráfico e valores em dinheiro no interior da residência dos apelantes, após ingresso policial para cumprimento de mandado de prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida em razão de suposta violação à inviolabilidade domiciliar; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se cabível a desclassificação para o delito de uso pessoal; e (iii) determinar se restou configurado o crime de associação para o tráfico, diante da exigência de vínculo estável e permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso dos policiais no domicílio ocorre para cumprimento de mandado de prisão regularmente expedido, com autorização expressa do morador, circunstância confirmada por depoimentos convergentes colhidos sob contraditório.

4. O tráfico de drogas constitui crime permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo enquanto a substância ilícita permanece sob a posse do agente, autorizando o ingresso domiciliar independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição.

5. As circunstâncias concretas, como a percepção imediata de forte odor de entorpecente e a visualização de drogas e apetrechos do tráfico em local acessível, configuram fundadas razões aptas a legitimar a atuação estatal, conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

6. A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e laudos toxicológicos definitivos, enquanto a autoria emerge de forma segura dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela diligência.

7. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar o decreto condenatório.

8. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas à presença de balança de precisão, anotações, aparelhos celulares e expressiva quantia em dinheiro, afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

9. A configuração do crime de associação para o tráfico exige animus associativo estável e permanente, o que se demonstra pela atuação conjunta e reiterada dos apelantes, com divisão de tarefas e compartilhamento de drogas, instrumentos e proveitos econômicos.

10. O conjunto probatório revela a existência de vínculo associativo duradouro voltado à prática do tráfico, não se tratando de mera coautoria ocasional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. É lícito o ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, quando amparado em autorização do morador ou em fundadas razões de flagrante delito em crime permanente, devidamente justificadas a posteriori.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

3. A destinação mercantil dos entorpecentes pode ser inferida do contexto fático-probatório global, não se exigindo prova direta da venda.

4. O crime de associação para o tráfico configura-se quando demonstrado vínculo estável e permanente entre os agentes voltado à prática do tráfico ilícito de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC nº 169.788, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 04.03.2024; STJ, RHC nº 75.397/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 716.902/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
POLIELTON DIAS DE SOUSA e EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA SANTARÉM/PA
, que os condenou, respectivamente, às penas de 11 anos de reclusão e 1.500 dias multa, 10 anos de reclusão e 1.500 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Consta dos autos que, em 27 de novembro de 2024, policiais civis da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas, no cumprimento de mandado de prisão preventiva previamente expedido em desfavor de
POLIELTON DIAS DE SOUSA
, deslocaram-se até a residência situada na Rua Silvério Sirotheuau Corrêa, nº 1317, bairro Aldeia, no município de Santarém/PA. Após autorização do morador, os agentes ingressaram no imóvel, ocasião em que perceberam forte odor característico de substância entorpecente, procedendo à busca no interior da residência.

Durante a diligência, foram localizados e apreendidos diversos objetos, dentre os quais balança de precisão, porções de substâncias posteriormente identificadas como maconha, crack e cocaína, sementes de maconha, expressiva quantia em dinheiro nacional e estrangeiro, cadernos com anotações, além de múltiplos aparelhos celulares. Parte da substância entorpecente foi encontrada, inclusive, no interior de eletrodoméstico utilizado para armazenamento de alimentos. No local encontravam-se, além de
POLIELTON DIAS DE SOUSA
, seu filho
GUILHERME DIVINO FELISBERTO DE SOUSA
e sua companheira
EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR
, tendo esta última, segundo relato policial, tentado danificar um aparelho celular no momento da abordagem.

Em razão dos fatos, os três envolvidos foram autuados em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo posteriormente submetidos a audiência de custódia. No curso da fase inquisitorial, foram juntados laudos preliminares de constatação da natureza das substâncias apreendidas, termos de interrogatório, certidões de antecedentes, bem como representações da autoridade policial pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, acesso a dados telemáticos dos aparelhos apreendidos, incineração das drogas e acautelamento de bens.

Recebida a denúncia pelo Ministério Público do Estado do Pará, deu-se regular prosseguimento à ação penal, com a apresentação de defesas prévias, produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento, inclusive com oitiva de policiais civis e interrogatório dos réus, além da posterior apresentação de alegações finais pelas partes.

Ao final, sobreveio sentença condenatória (ID 29598932), pela qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e autoria delitivas, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados nos termos da denúncia às penas de 11 anos de reclusão e 1.500 dias multa, 10 anos de reclusão e 1.500 dias multa, em regime inicial fechado, fixando as reprimendas corporais e pecuniárias cabíveis, além de deliberar sobre a situação cautelar dos réus e o destino dos bens apreendidos.

Irresignados,
POLIELTON DIAS DE SOUSA
e
EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR
interpuseram recursos de apelação (ID 29598953 e 29598952), tempestivamente, nos quais suscitam, em síntese, teses defensivas voltadas à absolvição por insuficiência probatória, desclassificação das condutas, afastamento do crime de associação para o tráfico, revisão da dosimetria da pena e demais consectários legais. As razões recursais foram regularmente apresentadas e processadas.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, na condição de apelado, apresentou contrarrazões (ID 29598960), pugnando pela manutenção integral do decisum.

Após os trâmites de admissibilidade, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do 2º Grau, por intermédio 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 30881865)
.

É o relatório

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO
.

II. PRELIMINAR

II.1 DA NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A defesa sustenta que a prova que lastreou a condenação seria ilícita, por ter sido obtida mediante ingresso indevido dos policiais na residência dos apelantes, sem prévio mandado de busca e apreensão, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição da República.

Conforme fartamente demonstrado no caderno processual, os agentes policiais dirigiram-se ao endereço dos apelantes para o cumprimento de mandado de prisão preventiva regularmente expedido em desfavor de
POLIELTON DIAS DE SOUSA
, circunstância incontroversa. O ingresso no imóvel ocorreu com autorização expressa do morador, fato confirmado de maneira convergente pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis
ERIK PETERSSON DA SILVA, MARCEL SILVA DOS REIS e BRUNA CRISTINA MACHADO REGO MELLI
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ainda que assim não fosse, o contexto fático revela a ocorrência de flagrante delito de crime permanente, consubstanciado no tráfico ilícito de entorpecentes, cuja consumação se protrai no tempo enquanto a substância ilícita permanece sob a posse ou guarda do agente. Nessa hipótese, a própria Constituição excepciona a inviolabilidade domiciliar, prescindindo-se de mandado judicial, nos exatos termos do art. 5º, XI.

A jurisprudência das Cortes Superiores é absolutamente pacífica no sentido de que, em se tratando de crime permanente, é lícito o ingresso de agentes estatais em domicílio, independentemente de mandado, desde que amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. Nesse sentido:

Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.

(HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024) (grifo nosso)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de segregar o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2. O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de forma que é despiciendo o mandado de busca e apreensão para que a autoridade policial adentre o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de flagrância, exceção contemplada pelo art. 5º, XI, da Constituição da República de 1988.

3. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela prática anterior de atos infracionais, inclusive, análogos ao delito de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva em razão da periculosidade do agente.

4. Pelas mesmas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva.

5. Recurso não provido.

(RHC n. 75.397/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 27/10/2016.) (grifo nosso)

O Supremo Tribunal Federal, no mesmo diapasão, consolidou entendimento no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), assentando que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, é legítimo quando amparado em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente.

No caso concreto, além do mandado de prisão e da autorização do morador, os policiais relataram a percepção imediata de forte odor característico de substância entorpecente, bem como a visualização de droga e apetrechos do tráfico em local acessível da residência, circunstâncias que, por si sós, configuram fundadas razões aptas a legitimar a atuação estatal.

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso.

(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) (grifo nosso)

Dessa forma, não há que se falar em ilicitude da prova ou nulidade do processo, impondo-se a rejeição da preliminar.

III. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a três eixos argumentativos: a alegada nulidade do processo por violação à inviolabilidade domiciliar, já resolvida no tópico anterior, a pretensão absolutória por insuficiência probatória quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com pedido subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, e, por consequência lógica, a revisão do édito condenatório proferido pelo Juízo de origem.

III.1 DO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006)

No mérito, a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que os elementos colhidos não seriam aptos a demonstrar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos toxicológicos definitivos, que atestaram a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, bem como pelos demais documentos acostados aos autos. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura e harmônica do conjunto probatório, notadamente dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, os quais detalharam, de maneira convergente, a dinâmica dos fatos.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e em consonância com os demais elementos de prova, possuem elevado valor probatório, não podendo ser desqualificados unicamente em razão da função exercida. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. COTEJO COM AS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No presente caso, verifica-se que o Tribunal de origem, considerou "a dinâmica dos fatos, o depoimento dos policiais em sede administrativa e posteriormente em juízo, junto às demais provas acostadas nos autos" como "suficientes para demonstrar a autoria e materialidade necessárias para fundamentar a sentença penal condenatória" (e-STJ fl. 553), sendo inviável, assim, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. Ainda que inexistisse tal óbice, a pretensão defensiva não prosperaria, porquanto, conforme asseverado pela Corte local, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal, durante a instrução processual.

3. Ademais, é entendimento desta Corte que a condenação baseada no cotejo dos depoimentos de policiais com as demais provas materiais é válida e somente deve ser desconstituída quando a defesa apontar vícios capazes de invalidar a prova testemunhal. Precedentes.

4. Por fim, com relação a alegação de inexistência de prova da traficância, com pedido subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, também não assiste razão à defesa. Primeiro, porque as instâncias anteriores concluíram que o conjunto probatório evidenciou a ocorrência do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como que a droga era destinada à venda, dadas as circunstâncias, e desconstituir tal conclusão demandaria uma reanálise das provas do processo, inviável em sede de recurso especial. Segundo, porque foram apreendidos 35,40g de cocaína, quantidade bastante relevante, que estavam acondicionados em "sacolés". Terceiro, porque para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 basta que o agente pratique qualquer dos verbos ali descritos, não precisando ficar comprovada necessariamente a mercancia da substância. Ou seja, ainda que não estivesse demonstrado o destino comercial da droga, a tipificação pelo art. 33 poderia, por exemplo, ocorrer pelo fato de "trazer consigo" ou "ter em depósito". Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do material probatório da lide, entenderam comprovadas a autoria e a materialidade delitiva. Para que fosse possível a análise da pretensão absolutória, seria imprescindível o reexame dos elementos fáticos, o que não se admite na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

2. O pedido de absolvição por ausência de provas suficientes para sustentar a condenação implica no reexame aprofundado de todo o acervo fático- probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus (AgRg no HC n. 650.949/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25/10/2021).

3. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022.) (grifo nosso)

No caso, além da quantidade e variedade de drogas (cocaína e maconha), foram apreendidos balança de precisão, cadernos de anotações, diversos aparelhos celulares e significativa quantia em dinheiro, inclusive em moeda estrangeira, elementos que, analisados em conjunto, afastam de forma contundente a tese de uso pessoal e evidenciam a prática da mercancia ilícita.

A tentativa de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas também não se sustenta, pois a destinação da droga ao tráfico decorre não apenas da quantidade, mas do contexto fático-probatório global, conforme reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NA FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS. NÃO FORAM TRAZIDOS NOVOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICASSEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, ORA AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu recurso especial, visando à desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo pessoal.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo condenou o recorrente por tráfico de drogas, com base em provas testemunhais e circunstâncias da apreensão.

3. A defesa alega que a condenação foi baseada em elementos genéricos, sem prova concreta de mercancia, e que o recorrente é usuário de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se o caso comporta a desclassificação do delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, conforme pleiteado pela defesa; e (ii) se a reanálise do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, à luz do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão do Tribunal de origem fundamenta-se em elementos concretos que indicam a finalidade mercantil das drogas apreendidas, tais como a quantidade e a variedade das substâncias, a apreensão de arma de fogo e o local conhecido pela prática de tráfico de drogas, o que caracteriza a prática do tráfico.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, o que impede a revisão da decisão que, com base no conjunto fático-probatório, reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas.

7. O entendimento do STJ também prevê que a finalidade mercantil do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda ou do comércio efetivo, sendo suficientes as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a diversidade das drogas, além do contexto em que foram encontradas, para caracterizar a conduta de tráfico.

8. A defesa não trouxe elementos novos ou argumentos que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, a qual está em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.613.614/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.) (grifo nosso)

III.2 DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006)

No que tange ao crime de associação para o tráfico, a defesa sustenta a inexistência de prova do vínculo estável e permanente exigido pelo tipo penal, alegando tratar-se, quando muito, de concurso ocasional de agentes.

A caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 exige a demonstração de
animus associativo
, consistente na vontade livre e consciente de se associar de forma estável e permanente para a prática do tráfico. Não se confunde, portanto, com a mera coautoria eventual.

No caso em exame, os autos revelam a atuação conjunta e reiterada dos apelantes, no mesmo contexto residencial, com divisão fática de tarefas, compartilhamento de entorpecentes, instrumentos do tráfico e proveitos econômicos, evidenciando a existência de verdadeira
societas sceleris
voltada à disseminação de drogas no município de Santarém/PA.

Os depoimentos colhidos indicam, inclusive, a inserção de
POLIELTON DIAS DE SOUSA
em organização criminosa estruturada, com referência a facção criminosa, o que reforça a estabilidade e permanência da associação, ainda que tal elemento não seja, por si só, determinante para a condenação.:

APELAÇÃO - PRELIMINAR: LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO- - IMPOSSIBILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - INADMISSIBILIDADE - CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE - DETRAÇÃO - APLICABILIDADE - ABRANDAMENTO DE REGIME - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE. 1- Não há que se falar em Litispendência se não existe identidade de partes, fatos e circunstâncias hábeis à reunião dos feitos e Nulidade de Ação Penal posteriormente proposta sobre fatos já em trâmite.
2. A autoria e a materialidade dos crimes do art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/06, se comprovadas pelas provas orais e documentais, afastam o pleito de Absolvição por insuficiência de provas.
3. As circunstâncias da apreensão das substâncias entorpecentes, bem como a ausência de prova quanto à destinação para o consumo pessoal, afastam a pretensão Desclassificatória para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 4. A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 postula a satisfação de todos os requisitos previstos em lei. (...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0045.18.000959-4/001, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019). (grifo nosso)

Assim, corretamente o Juízo de origem reconheceu a incidência do art. 35 da Lei de Drogas, não havendo falar em absolvição nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
POLIELTON DIAS DE SOUSA
e
EMANUELE DOS SANTOS AGUIAR
, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,

voto no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente hígida a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 24/02/2026